Tribunal: STF
Processo: HC 186037
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE ENTORPECENTE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALTERAÇÁO DE REGIME PRISIONAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA INDEFERITÓRIA DE MEDIDA LIMINAR. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Frederico Mercer Guimarães e outros, em benefício de Patricia Sampaio de Oliveira e Simone Sampaio Oliveira, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 580.643/PR.
O caso
    2. Consta dos autos que as pacientes, juntamente com outro acusado, foram presas, processadas e condenadas em primeira instância, às penas de seis anos, dois meses e quinze dias de reclusão (Patrícia) e de sete anos, quatro meses e quinze dias de reclusão (Simone), ambas em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecente e receptação (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e caput do art. 180 do Código Penal), pois flagradas em sua residência com material que sabiam ser produto de crime precedente e por ter em depósito maconha (35g) e crack (5g), fracionadas e acondicionadas para o comércio de entorpecente.
    3. Ao julgar os recursos de apelação da defesa, o Tribunal de Justiça do Paraná deu parcial provimento ao apelo das pacientes, para reduzir as reprimendas impostas à Patrícia, para seis anos de reclusão, e à Simone para seis anos, sete meses e quinze de reclusão, com a manutenção do regime fechado para o início de cumprimento da pena das duas pacientes.
    4. Buscando a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com a consequente alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, foi impetrado o Habeas Corpus n. 580.643/PR, tendo a medida liminar nele requerida sido indeferida pelo Relator, Ministro Nefi Cordeiro, nos termos seguintes:
    “(...) A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. 
    Esta não é a situação presente, pois a pretensão de aplicação da minorante prevista na Lei de Drogas com a consequente alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos é claramente satisfativa, melhor cabendo seu exame no julgamento de mérito pelo colegiado, juiz natural da causa, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações. 
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação. Publique-se. Intimem-se“.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, insistindo-se no constrangimento ilegal decorrente do não reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e da consequente manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena, requerendo-se a superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    Contesta-se a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou, afirmando que “não houve mínimo de nexo lógico-jurídico na fundamentação do Acordão impugnado ao considerar que as Pacientes se dedicavam a atividade criminosa, isto porquê: (i) são Rés primárias; (ii) apresentam bons antecedentes; (iii) possuem residência fixa; (iv) possuem ocupação lícita, Patrícia é vendedora de produtos de beleza e Simone dona de casa; (v) a droga empreendida na residência das Pacientes é de pequena quantidade (35 gramas de “maconha” e 05 gramas de “crack”); (vi) a Paciente Patrícia confessou que a droga seria para seu uso pessoal, e não traficância; (vii) não há prova de mercancia da droga apreendida; (viii) não há notícia de envolvimento de menores“.
    Invocando o total da pena aplicada às pacientes (inferior à oito anos), alega-se deficiência na fundamentação para a imposição do regime prisional fechado, “devendo ser concedia a ordem para fixar o regime semi-aberto ou aberto, reconhecendo, inclusive, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porquanto aplicado a benesse do tráfico privilegiado“.
    Questiona-se a manutenção da prisão preventiva da paciente Patrícia, sustentando-se que “não foram preenchidos quaisquer dos requisitos subjetivos para a segregação antes do trânsito em julgado, pois me momento algum na persecução penal fora demonstrada efetiva necessidade de garantia da ordem pública ou ordem econômica“. 
    Eis o teor do requerimento e do pedido: 
    “- preliminarmente, a superação da Súmula 691, ante ao evidente constrangimento ilegal suportado pelas Pacientes; - seja deferida a liminar para reconhecer o constrangimento ilegal e a fundamentação inidônea, determinando ao Juízo de Origem a imediata lavratura de mandado de soltura à Patrícia Sampaio de Oliveira, expedindo-se o respectivo alvará, aplicando a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º da Lei 11.343/06, com o reconhecimento do regime de cumprimento de pena menos gravoso, o aberto ou semiaberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, diante das condições pessoais favoráveis, possuem bons antecedentes, são rés primárias, possuem residência fixa; 
    - A requisição de informações à autoridade coatora; 
    - O provimento, ao final, julgando procedente a ordem de Habeas Corpus, confirmando a decisão liminar, aplicando a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º da Lei 11.343/06, com o reconhecimento do regime de cumprimento de pena menos gravoso, o aberto ou semiaberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito; 
    - A respectiva expedição de alvará de soltura à Patrícia Sampaio de Oliveira“.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 580.643/PR.
    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois aquele tribunal não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a indeferir a medida liminar pleiteada, requisitar prévias informações para obter elementos seguros de convicção para apreciar a pretensão, encaminhando-se posteriormente os autos para parecer do Ministério Público Federal (doc. 3).
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”  (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    11. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ocorrência de ilegalidade manifesta ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, tem-se, na espécie, que o benefício do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi negado pelas instâncias antecedentes porque, pelo conjunto probatório dos autos e das circunstâncias específicas do caso, concluíram que as pacientes se dedicavam às atividades criminosas. Tem-se do acórdão que julgou a apelação:
    “Pugnam as apelantes 1 (Simone) e 2 (Patricia) pela aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas[8]. Todavia, sem razão. 
    Pela dicção legal, são exigidos quatro pressupostos para a aplicação da referida minorante: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração de organização criminosa. Consignou a i. magistrada de primeiro grau a não aplicabilidade da causa de diminuição da pena nos seguintes termos: 
    “(...) cumpre registrar que não se aplica, em relação aos acusados,a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, já que os elementos inicialmente coligidos apontam ativa dedicação às atividades criminosas” (mov. 333.1, fl. 70). 
    Acertada, assim, a manifestação do Parquet em sede de contrarrazões recursais: 
    “Como visto na r. decisão, a Magistrada asseverou que o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico de drogas quedou-se obstado em razão das Apelantes não preencherem os requisitos previstos § 4º, do Artigo 33, da Lei nº 11.343/06 para o benefício. 
    Desse modo, apesar das Apelantes ostentarem primariedade e bons antecedentes, ficou suficientemente comprovado ao longo do deslinde processual que se dedicavam às atividades criminosas. Prova disso, extrai-se dos depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, bem como da existência de denúncias registradas pelo Disque-Denúncia 181 sobre o envolvimento das Apelantes com a mercancia de entorpecentes” (sic, mov. 397.1, fl. 43).
      De fato, constatou-se, através dos depoimentos dos policiais, que não apenas havia denúncias de narcotraficância na residência, como elas já eram realmente conhecidas no meio policial em razão disso, o que inequivocamente impede o benefício pleiteado porquanto elas se dedicavam a atividades criminosas (nomeadamente, o narcotráfico). 
    Aliando-se tais fatores à variedade de drogas pela qual foi preso e condenado o apelante neste processo, inafastável concluir pela inaplicabilidade da benesse. Logo, deve ser mantida incólume a sentença de primeiro grau nesse quesito”. 
    Entendimento diverso exigiria o reexame do conjunto probatório que levou à formação da convicção dos órgãos julgadores antecedentes, providência descabida nos limites processuais do habeas corpus. 
    13. Também não se verifica o alegado constrangimento ilegal na definição do regime fechado de cumprimento da pena, tendo as instâncias de origem assentado, com fundamento nos aspectos do caso concreto (em especial, a gravidade da conduta praticada, a quantidade, variedade e nocividade da droga apreendida, do concurso de agentes e da dedicação a atividades criminosas), que o regime semiaberto não seria suficiente para a repressão e prevenção do crime. Extrai-se do acórdão impugnado:
    “Isso porque, a despeito da primariedade da apelante e do quantum de pena privativa de liberdade não superar oito anos (circunstâncias que, isoladamente, recomendariam o regime inicial semiaberto, nos termos da alínea b do § 2º do art. 33 do CP[13]), é inafastável o regime inicial fechado, porquanto necessário e suficiente para repressão e prevenção do crime. Com efeito, não devem ser consideradas a primariedade e o patamar de pena imposta, exclusivamente, para a fixação do regime. O próprio art. 33 do CP, em seu § 3º[14], estabelece que os parâmetros do art. 59 do CP[15] também servem de norte para tal mister e, por via de consequência, o art. 42 da Lei de Drogas (que, na prática, adiciona a quantidade e a natureza da droga como circunstâncias judiciais a serem sopesadas na fixação da pena-base). Trata-se, como se vê, de uma interpretação sistemática do ordenamento. Seguindo essa linha de raciocínio, é notória a gravidade concreta da conduta perpetrada pela apelante juntamente com os corréus, dado a já mencionada altíssima nocividade da droga traficada por ela ( crack) – além, é claro, do concurso de agentes e da dedicação da ré às atividades criminosas, fatores que demonstram ser inaplicável o regime intermediário e inafastável o mais gravoso”. 
     14. Quanto à prisão preventiva da paciente Patrícia, não foi juntada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, deficiência de instrução que, por si, já afastaria a possibilidade de concessão do pedido de ofício.
    A custódia cautelar foi mantida no julgamento da apelação pois presentes os pressupostos que ensejaram sua decretação e manutenção durante toda a instrução criminal. A sentença condenatória manteve a prisão, negando às pacientes o direito de recorrer em liberdade, assentando o risco de reiteração delitiva, estando, portanto em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema. Consta da referida sentença:
    “Considerando que a acusada PATRÍCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA respondeu ao processo presa preventivamente, por decisão prolatada (mov. 37.1) com base em juízo de cognição sumária com fundamento na probabilidade de reiteração delitiva (juízo de probabilidade quanto à autoria e ao perigo de libertação), considerando o regime imposto por esta sentença (exarada com juízo em base de certeza), entendo que não cabe a liberdade provisória do acusado na presente fase processual, mantendo-se incólume o perigo de que, em liberdade, volte a reincidir na prática de crimes. Assim, pois, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade”. 
    15. Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão exposta nesta impetração, tendo o ato impugnado do Superior Tribunal de Justiça Tribunal apenas concluído ser de prudência que, antes de examinar e decidir sobre o pleito apresentado, fossem requisitadas ao juízo processante da causa informações seguras sobre o alegado na inicial.
    A requisição de informações à autoridade apontada como coatora demonstra a necessidade de melhor instruir o feito, o que indica não haver dados suficientes para se decidir sem aquelas providências, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, de posse de todas essas informações, examinará detidamente as relevantes questões suscitadas nesta impetração. 
    Ausente, portanto, demonstração de ilegalidade manifesta ou teratologia apta a permitir o afastamento da Súmula n. 691/STF. 
    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    17.  Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora